Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEMELHANÇA AO CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recursos de apelações interpostos em vista da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a associação de proteção veicular a pagar ao consumidor indenização de seguro contratado no valor do veículo segurado pela Tabela FIPE.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação entre associado e associação de proteção veicular se submete ao CDC; e (ii) saber se restou caracterizado dano moral suscetível de indenização.
III. Razões de decidir
3. O contrato de proteção veicular, enquanto carente de regulamentação específica, deve ser analisado com base no regramento próprio do contrato de seguro, dada a equivalência do objeto contratado. Precedentes.
4. A associação de proteção veicular, na linha do tratamento conferido pelo c. STJ às cooperativas de crédito e de planos de saúde, na medida em que atua como fornecedoras de serviço destinado ao consumidor, enquadram-se no conceito de fornecedor, previsto no CDC. Precedentes.
5. “O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material” (Enunciado 159, III Jornada de Direito Civil do CJF)
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 159, III Jornada de Direito Civil do CJF.